Tribunal: STF
Processo: RE 1135251
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB em que se alega que a decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários foi omissa porquanto deixou de apreciar seu pedido de ingresso no feito na qualidade de amicus curiae.



    No que tange ao pedido de ingresso de amicus curiae nesta sede recursal, não reputo cabível e necessária, neste momento processual, a sua intervenção.



    Com efeito, o vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil.



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão.



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.



    No entanto, no caso, não há como acolher o ingresso da AMB na qualidade de amicus curiae, neste processo, tendo em vista que não há contribuição a ser feita nos presentes autos, cujo seguimento foi negado por meio de decisão que concluiu pela aplicação dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral, pela consonância da decisão recorrida com a jurisprudência do STF no que se refere à perda do cargo, e pela incidência da Súmula 279 do STF. Oportuno, no ponto, transcrever o que anotou o Ministro Dias Toffli, nos autos do ARE 1465510 ED, DJe 8.1.2024, ao apreciar pedido de ingresso de amicus curiae:  



    “Acerca desse tema, extrai-se do voto do Ministro Celso de Mello, Relator da ADI nº 3.045/DF, a seguinte diretriz:



     ‘(...) a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional’.



     A par dessas considerações, entendo ausentes as razões que poderiam tornar desejável e útil a atuação das embargantes na resolução do caso concreto, haja vista que o recurso extraordinário já foi julgado por meio da decisão embargada, tendo sido negado seguimento ao apelo extremo em virtude da existência de óbice intransponível ao processamento do recurso”.



    Ademais, vale destacar que, no caso, não houve reconhecimento da repercussão geral. A respeito, veja-se a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIDO. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO. NÃO CONFIGURADA. 1. Não é devido o ingresso em feito, na qualidade de terceiro interveniente, após a ocorrência do julgamento do mérito do recurso extraordinário, sob a sistemática da repercussão geral. Ademais, a existência de embargos declaratórios com pleito de atribuição de efeitos infringentes e de modulação de efeitos não gera excepcionalidade à jurisprudência do STF. 2. Não há direito subjetivo à figuração em feito na qualidade de amicus curiae, sendo o crivo do Relator caracterizado por um juízo não só de pertinência e representatividade, mas também de oportunidade e utilidade processual. 3. Após julgado o mérito de repercussão geral e fixada súmula de julgamento com eficácia no sistema de precedentes obrigatórios, mostra-se pouco eficaz os subsídios instrutórios e técnicos a serem apresentados pela parte Agravante. 4. O advento do novo CPC não possui aptidão para alterar a jurisprudência do STF quanto à negativa de participação depois do julgamento de mérito, pois é inviável equiparar a figura do amicus curiae a do assistente, pois somente a este é possível a admissão em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o processo no estado em que se encontre. Arts. 119, parágrafo único, e 138 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 593.849-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.10.2017).



    Destaco, por oportuno, o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 953.441, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 19.06.2017:



    Quanto aos pedidos de ingresso no feito, como amicus curiae, cabe ressaltar que a admissão somente é possível nos recursos extraordinários em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral. No mesmo sentido, confiram-se: RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 803.462, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 827.810, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 536.973- ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Tendo em vista que o recurso em exame não foi submetido à análise de repercussão geral e que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria ora em discussão, indefiro os requerimentos formulados.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para indeferir o requerimento de intervenção da AMB no feito na qualidade de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente